Tribunal: TJMT
Processo: 1020718-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020718-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANSELMO SCHOTTEN JUNIOR - CPF: 912.658.789-00 (ADVOGADO), GHP BR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 11.174.875/0001-26 (AGRAVANTE), ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - CNPJ: 07.233.587/0001-28 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES – ACOLHIMENTO – PENHORA EFETIVADA NO MONTANTE DE R$ 20.000,00
(
VINTE MIL REAIS) – AFIRMAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PORQUE O VALOR SERIA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCION
Á
RIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA PODENDO SER LIBERADO APENAS EVENTUAL EXCE
DENTE APÓS
DESCONTADOS O VALOR DA MULTA E EVENTUAL REMANESCENTE DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em intempestividade do recurso quando demonstrado que a situação da parte ficou irregular diante do substabelecimento sem reserva de iguais
que se equipara renúncia e

a intimação dos
atos processuais ocorreram na pessoa da antiga ca
usídica que patrocinava a causa, havendo necessidade de reabertura do prazo processual ao novo patrono.

A matéria referente a impossibilidade de execução das astreintes já se encontra preclusa
,
uma vez que já foi objeto de apreciação de decisão pelo juízo de origem em momento anterior ID 72084852.

O valor das astreintes não faz coisa julgada material podendo ser modificado a qualquer tempo quando demonstrado que se tornou exorbitante ou irrisório.

Se a parte não faz comprovação da impenhorabilidade a constrição de valores em sua conta deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1020718-18-2023

AGRAVANTE: GHP BR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: ABEGG COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E BORRACHARIA LTDA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
GHP BR Importadora e Distribuidora Eireli-ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Agravante
.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre cumprimento de sentença na qual, a Exequente visa o recebimento de título judicial decorrente da condenação da Agravante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Assevera que a parte Exequente requereu a execução da quantia de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais),
referente a
astreinte
mas
não existe título judicial prevendo a possibilidade de execução de multa diária.

Alega que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhido parcialmente, porém,
foi indeferido o pedido de reconhecimento de inexigibilidade de astreintes cobrada na fase executiva.

Alega que foi determinado o bloqueio eletrônico de R$ 219,977,85 (duzentos e dezenove mil

novecentos e setenta sete reais

e oitenta e cinco centavos, adicionando as astreintes.

Assevera que foram bloqueados R$ 20.377,01 (vinte mil trezentos e setenta e sete reais e um centavos), que seriam destinados ao pagamento de salário dos funcionários da Executada.

Alega que o objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim a cumprir a obrigação na forma específica, sendo a multa apenas inibitória, podendo ocorrer a redução a qualquer tempo e que no caso já foi adimplida a dívida oriunda do título judicial.

Verbera que a multa não pode ser fixada em valor irrisório, porém, também não pode ser fixada em valores excessivos, como no caso caracterizando o enriquecimento da parte Exequente.

Pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinada a imediata liberação do valor bloqueado, a inexigibilidade da
astreinte
e, subsidiariamente, redução do valor das
astreintes
a patamares razoáveis e proporcionais ao
quantum debentur
.

Nas contrarrazões a Recorrida sustenta que a Agravante alegou a tempestividade do Agravo, afirmando que a publicação da decisão ocorreu em 14/08/2023, com prazo final, para manifestação em 04/09/2023.

Alega que, no entanto, a decisão recorrida foi publicada em 05/06/2023, havendo o prazo de 15 dias para interposição recursal, que finalizou em 30/06/2023, restando as partes devidamente intimadas.

Assevera que foi informado nos autos que ocorreu substabelecimento sem reserva de poderes desde 22/06/2021, requerendo a renovação da intimação.

Alega que se passaram cerca de três anos que a causídica era responsável pelo processo sem que esta tenha sequer se manifestado ou procedido com a juntada do substabelecimento. Assim, entende que diante da ausência da juntada do substabelecimento aos autos a intimação direcionada à procuradora inicialmente habilitada é válida
,
sendo o recurso totalmente intempestivo
.

Quanto ao mérito
, afirma que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de liminar em razão da inclusão do seu nome em banco de dados negativos, tendo informado que havia quitado a dívida.

Alega que a inicial foi instruída com toda a documentação necessária para determinar que a Agravante fizesse a exclusão do seu nome dos cadastros de dados negativos com relação ao débito, sob pena de multa diária de R$ 300.00 (trezentos reais), no entanto, a mesma não cumpriu a decisão, sendo que em 11/12/2018 a Agravada permanecia com o nome protestado.

Alega que mesmo após inúmeras intimações para a Agravante pagar a dívida e as
astreintes
a mesma permaneceu inerte ensejando a penhora correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta ser justa a imposição de multa no caso diante do descumprimento de decisão judicial já que cerca de 4 anos depois permanecia com seu nome negativado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023